Tribunal: STF
Processo: HC 79838
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-08
Data de publicação: 2000-02-08

Ementa:
EMENTA: Prisão preventiva: conveniência da instrução
criminal: ameaças a testemunhas pelo réu, policial militar.
A ameaça a testemunha pelo acusado - cuja realidade,
afirmada pelo Juiz da causa, não cabe infirmar em habeas-corpus - é
motivo idôneo para a prisão preventiva, sendo irrelevante indagar do
propósito ou não de efetivá-la.
A circunstância de ser o réu um policial militar não basta
a justificar a prisão preventiva, mas agrava o potencial
intimidativo de ameaça por ele dirigida a testemunhas do fato.